Tribunal: TJES
Processo: 5004254-27.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Competência da Justiça Estadual; Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos; Legitimidade
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004254-27.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE ANÁLISE DE PROVAS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
– Ao analisar o voto condutor do v. acórdão embargado,
a toda evidência, o intuito da embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador.

III –
Como se pode observar, restou consignado que a

responsabilidade solidária dos entes federativos à prestação do serviço público de saúde, que autoriza o arrolamento de apenas um ou de todos eles no polo passivo de ação judicial visando o fornecimento de medicamento, também os torna, com a sentença de procedência, solidariamente responsáveis pelos ônus sucumbenciais.

IV -
Outrossim, a ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento de demanda para compelir o Poder Público a fornecer determinado medicamento, não devendo igualmente afastar a condenação do ente público municipal, ora embargante, nos ônus sucumbenciais, sobretudo diante de resistência manifestada na contestação.

V -
Consoante também já sedimentado na jurisprudência

“A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

VI -
Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

VII –

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

5004254-27.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
,
uma vez que irresignado com o v. acórdão que julgou prejudicado o apelo do ente municipal e, por outro lado, conheceu parcialmente do recurso interposto pelo ente estadual e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em suas razões (ID nº 8976048), o recorrente sustenta que a decisão colegiada sido omissa ao deixar
“[...] de analisar e demonstrar de forma segura (artigo 93, inciso IX, da CF e artigo 489, §1º, do CPC) que o Município embargante teria efetivamente dado causa ao ajuizamento da demanda, à luz das características específicas da lide”.

Assim, aduz que
“[...] consoante o princípio da causalidade (artigo 85 do CPC), não sendo o embargante quem deu causa ao ajuizamento da ação, por não ser o ente financeiramente e efetivamente responsável pelo eventual fornecimento do medicamento demandado (ONCOLÓGICO E DE ELEVADO CUSTO), não lhe deve ser atribuído o pagamento da verba honorária, mormente se não houve vencedor nem vencido em razão do falecimento da parte autora”.

Os recorridos, embora intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar c
ontrarrazões.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação nos recursos interpostos pelas partes, oportunidade em que se chegou a conclusão no sentido de que, mesmo diante da responsabilidade solidária dos requeridos em fornecer o medicamento pleiteado na inicial, houve a negativa dos réus, de modo que se fez necessário o ajuizamento da demanda. Senão vejamos:

“
Comungo do entendimento de que a inexistência de vencedor e vencido, diante da ausência de sentença de mérito, não afasta a imposição dos ônus sucumbenciais, em razão da perda superveniente do objeto da ação, desde que haja demonstração segura de quem deu causa à propositura da demanda.

[...]

E passando, então, à identificação de quem deu causa à propositura da ação, não se nega que os requeridos, dada a responsabilidade solidária no fornecimento da medicação, negaram ao autor o fornecimento do medicamento ao autor,
revelando-se necessária a propositura da presente ação, bem como, a prolação de decisão liminar, pelo ilustre julgador, para que fosse concedido o medicamento”.

Ora, como se pode observar, restou consignado que a

responsabilidade solidária dos entes federativos à prestação do serviço público de saúde, que autoriza o arrolamento de apenas um ou de todos eles no polo passivo de ação judicial visando o fornecimento de medicamento, também os torna, com a sentença de procedência, solidariamente responsáveis pelos ônus sucumbenciais.

Outrossim, a ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento de demanda para compelir o Poder Público a fornecer determinado medicamento, não devendo igualmente afastar a condenação do ente público municipal, ora embargante, nos ônus sucumbenciais, sobretudo diante de resistência manifestada na contestação.

Como se vê, a toda evidência, o intuito do recorrente não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.